Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Embora não se trate de crime de elevada gravidade, o risco de reiteração delitiva está evidente, sendo fundamento válido e suficiente para respaldar o juízo de necessidade da prisão preventiva como mecanismo de resguardo da ordem pública.
2. Ordem denegada.